Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706440-78.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX TEMPER - INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA APELADO: TEMPER SUL INDUSTRIA DE VIDROS LTDA, CGUACE VIDROS DO BRASIL LTDA, VIPLANO IND E COM DE VIDROS PLANOS LTDA, ATUAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS, ALUMINIO E FERRAGENS LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a preliminar de preclusão consumativa suscitada em contrarrazões (ID 74047422). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator